Tribunal: STJ
Processo: 0501189-27.2017.8.05.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940789 - BA (2025/0181456-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO QUEIROZ SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, VI DA LEI N. 10.826/2003, 180 E 311 DO CP
E
244-B
DO
ECA.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem
quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão
para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso (
, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator
ut
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/8/2023
2. No caso concreto, a abordagem decorreu da fuga do recorrente após
avistar a viatura policial, somada à presença do acusado em local
conhecido pela ocorrência de assaltos de veículos automotores.
3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas
corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n,
02/10/2023
DIVULG
, PUBLIC
).
06/10/2023
09/10/2023
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49647316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b225bb4-beb2-48a5-a3cb-20bc2a69beca

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b225bb4-beb2-48a5-a3cb-20bc2a69beca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940789 - BA (2025/0181456-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO QUEIROZ SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, VI DA LEI N. 10.826/2003, 180 E 311 DO CP
E
244-B
DO
ECA.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem
quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão
para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso (
, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator
ut
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/8/2023
2. No caso concreto, a abordagem decorreu da fuga do recorrente após
avistar a viatura policial, somada à presença do acusado em local
conhecido pela ocorrência de assaltos de veículos automotores.
3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas
corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n,
02/10/2023
DIVULG
, PUBLIC
).
06/10/2023
09/10/2023
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

Documento eletrônico VDA49645655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: 40503784-678d-47bf-9e09-650c4dcb6b79

APELAÇAO CRIMINAL. REU SENTENCIADO PELOS CRIMES
DISPOSTOS NOS ARTS. 16, § ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/03
ART. 180 CAPUT, E ART. 311, AMBOS DO CODIGO PENAL, C/C ART.
244-BA DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 60 DO CP. A SANÇAO
DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA,
INICIALMENTE, EM REGIME SEMIABERTO. BEM COMO O
PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DO APELANTE.
AFASTADA.
ABORDAGEM
DO
APELANTE
DECORREU
DE
FUNDADA SUSPEITA NA MEDIDA EM QUE TENTOU EMPREENDER
FUGA NA CHEGADA DOS POLICIAIS MILITARES. PRISÃO EM
FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO QUE INCIDE NA HIPÓTESE DO
ART. 244 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16, § UNICO,
INCISO IV, PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI
10.826/2003. VIABILIDADE. CONSTA NO LAUDO PERICIAL A
NUMERACAO DA ARMA DE FOGO ENCONTRADA EM PODER DO
REU.
PEDIDO
DE
DETRAÇÃO
PENAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO-PARA AFERIR A
EVENTUAL DETRAÇAO PENAL DOS REUS.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANLFESTACAO
EXPLICITA DO ORGAO JULGADOR ACERCA DAS NORMAS QUE
ENVOLVEM A MATÉRIA DEBATIDA.
PRELIMINAR REJEITADA, APELO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (e-STJ fls. 289/290)

A defesa aponta a violação do art. 157,
e § 1° do CPP, alegando, em
caput
síntese, a nulidade da busca pessoal realizada sem mandado e sem a necessária justa
causa.
Contrarrazões às e-STJ fls. 309/319.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 370/375.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado
às penas de 8 anos de reclusão por infração aso arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.
10.826/2003, 180 e 311 do CP e 244-B do ECA.
Documento eletrônico VDA49645655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: 40503784-678d-47bf-9e09-650c4dcb6b79

A defesa alega a existência de nulidade decorrente da abordagem pessoal,
realizada sem a necessária justa causa. Sobre o tema, o TJBA assim se pronunciou:

No caso em comento, cumpre salientar que a busca pessoal foi realizada
baseada em fundada suspeita, mormente pelo fato do réu, CARLOS
ALBERTO QUEIROZ SOUZA, em companhia do adolescente Erick Santos
Vieira, terem empreendido fuga, na motocicleta, após avistarem viatura
policial, bem como o local em que se deu a prisão, conhecido por ocorrências
de assaltos de veículos automotores, assim como o cenário que se deu prisão
em flagrante do acusado, posto que os dois, reu e adolescente, encontravam-se
em uma moto e um carro atravessado na pista contrária, além de se constatar
que os depoimentos dos policiais militares, em Delegacia e em juízo,
ratificam o acerto da sentença condenatória, não havendo que se acolher a
nulidade citada alhures. (e-STJ fl. 254)

Vê-se, a partir do trecho acima transcrito, que a abordagem decorreu da da
fuga do recorrente após avistar a viatura policial, somada à presença do acusado em local
conhecido pela ocorrência de assaltos de veículos automotores.
É importante registrar que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal
para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo
razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (
, AgRg no
ut
HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/8/2023
Ainda nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. INVALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA MERO
USUÁRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal por alegada nulidade
na busca veicular e domiciliar, além da desclassificação da conduta de tráfico
de drogas para uso pessoal.
2. Policiais militares, em patrulhamento, avistaram veículo suspeito e, após
tentativa de fuga do condutor, realizaram abordagem que resultou na
apreensão de drogas e dinheiro. O paciente teria confessado a posse de drogas
em sua residência e autorizado a entrada dos policiais.
Documento eletrônico VDA49645655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: 40503784-678d-47bf-9e09-650c4dcb6b79

3. As instâncias ordinárias consideraram a abordagem policial justificada por
fundada suspeita e não reconheceram a nulidade das buscas. A defesa alega
coação e violência policial na obtenção do consentimento para a busca
domiciliar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e domiciliar
foi realizada de forma legal e se há elementos suficientes para desclassificar a
conduta de tráfico de drogas para uso pessoal.
5. A defesa alega que a pequena quantidade de droga apreendida não
caracteriza tráfico, e que a busca domiciliar foi realizada mediante coação, o
que deveria invalidar as provas obtidas.
III. Razões de decidir
6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta
ou ausência de indícios de autoria.
7. A busca veicular foi justificada por fundada suspeita do réu, conforme
elementos concretos que indicavam situação de flagrante delito, não havendo,
por ora, nulidade a ser reconhecida.
8. A alegação de coação e violência policial na busca domiciliar demanda
instrução probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser
analisada pelas instâncias ordinárias.
9. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o
tráfico, especialmente diante de outros elementos que indicam possível
traficância e reincidência específica do agente.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria. 2. A busca veicular
justificada por fundada suspeita não configura nulidade. 3. A alegação de
coação na busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, não
cabendo exame em habeas corpus. 4. A pequena quantidade de droga
apreendida não descaracteriza o tráfico quando há outros elementos
indicativos de traficância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 06.10.2020; STJ, AgRg no RHC 177.586/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 25.09.2023. (AgRg no HC n. 1.002.726/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
1/7/2025
.)
4/7/2025

Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar
conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
incabível na via do
(HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA,
habeas corpus
Segunda Turma, julgado em
, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG
2/10/2023
, PUBLIC
).
6/10/2023
9/10/2023
Documento eletrônico VDA49645655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: 40503784-678d-47bf-9e09-650c4dcb6b79

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49645655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: 40503784-678d-47bf-9e09-650c4dcb6b79

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0181456-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.940.789 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05011892720178050201 5011892720178050201
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO QUEIROZ SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515407029<41551@
2025/0181456-8 - AREsp 2940789
Documento eletrônico VDA49488201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:21
Código de Controle do Documento: C0589218-A075-4CE6-A1F4-F155867F4361